Tribunal: TJSP
Processo: 2059059-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2059059-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA LIX DA CUNHA SA, são embargados DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A, CONSTECCA CONSTRUÇÕES
S/A e GLP I PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 5033
Embargos de Declaração Cível no: 2059059-21.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Construtora Lix da Cunha Sa
Embargdos: Dersa Desenvolvimento Rodoviario S/A, Constecca Construções S/A e
GLP I Participações S/A
Interessados: Ductor Implantação de Projetos Ltda., Vutto Consultoria Empresarial
Eireli, Banco Agrimisa e Terracom Engenharia Ltda
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de
declaração com nítido caráter infringente. Acórdão
mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela
Construtora Lix da Cunha S/A e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Afirma a embargante a caracterização de obscuridade vez
que o decisório partiu da premissa de preclusão quanto à questão relativa ao
cancelamento da hipoteca em virtude de recurso anterior, cujo julgamento não havia
se concluído.
Intimada, a parte contrária quedou-se inerte.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é
viciada por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC).
Obscuridade, no dizer de Luis Guilherme Aidar Bondioli,
caracteriza-se “pela impossibilidade de apreensão total de seu (da decisão)
conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a
veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”
(Embargos de Declaração, Saraiva, p. 101). Evidentemente, esse vício pode decorrer de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
má expressão redacional ou da própria confusão de raciocínio, mas de qualquer
forma significa a falta de clareza a respeito do quanto decidido, ou dos motivos da
decisão. Logo, crítica a respeito do raciocínio em si mesmo, quando devidamente
exposto, não permite os embargos, não se caracterizando o vício.
No caso em tela constata-se a presença do referido vício.
De fato, ao momento do julgamento do presente agravo de
instrumento, o AI n.o 2012789-36.2019.8.26.000 ainda estava pendente de prolação
de acórdão, o que obstava, à época, o reconhecimento da preclusão.
Não obstante, no curso do processamento dos embargos de
declaração sobreveio decisão definitiva naqueles autos, em que se firmou a seguinte
tese:
“Agravo de instrumento. Cancelamento do
registro da hipoteca judicial que não mais
subsiste diante da venda do imóvel. Matéria que
já foi objeto de agravo de instrumento anterior.
Recurso improvido.”
Desta forma, o reconhecimento do vício acima elencado não
conduz à nulidade do v. acórdão ou à modificação do julgamento, dada a
inexistência de prejuízo.
Ainda que assim não fosse, almeja a embargante a suspensão
do registro do cancelamento da hipoteca o que não pode ser acolhido vez que, como
já pronunciado por esta C. Câmara em outras oportunidades, o produto da venda dos
imóveis já foi depositado em juízo em benefício de todos os credores, inclusive da
embargante, de forma que a questão resolver-se-á no concurso de credores, de
acordo com cada preferência.
Ademais, enquanto não sobrevier decisão do Conselho
Superior de Magistratura quanto à apelação interposta pela agravante, irretocável a
decisão impugnada que reconheceu a impertinência do registro da hipoteca e
determinou seu cancelamento.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade
de menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da questão posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível,
ainda que para fins de prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum
dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no
18.205/SP, Quinta Turma, Relator Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais
renomada doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva,
2016, p. 855.